Tribunal: TJMT
Processo: 1028244-88.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028244-88.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO LUCAS BRITO SANTANA - CPF: 002.197.302-45 (RECORRENTE), JOSE JOVINO DE CARVALHO - CPF: 215.502.396-00 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRENTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), PASQUALI & RIBEIRO - ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 33.496.603/0001-85 (RECORRENTE), RAFAEL LODI - CPF: 015.404.171-82 (RECORRIDO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028244-88.2023.8.11.0015
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
ANTONIO LUCAS BRITO SANTANA e UNIDAS LOCADORA S.A
.

Recorridos:
RAFAEL LODI e PASQUALI & RIBEIRO - ENERGIA SOLAR LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. SÚMULA 492 DO STF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ANTÔNIO LUCAS BRITO SANTANA e UNIDAS LOCADORA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por RAFAEL LODI, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 38.061,70 (trinta e oito mil, sessenta e um reais e setenta centavos), a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2.

O feito tem origem em acidente de trânsito ocorrido em 10/11/2022, ocasião em que o recorrente ANTÔNIO LUCAS BRITO SANTANA, ao conduzir veículo de propriedade da recorrente UNIDAS LOCADORA S.A. por via secundária, adentrou o cruzamento sem observar a sinalização de parada obrigatória e interceptou a trajetória do automóvel conduzido pelo recorrido, que trafegava regularmente pela via preferencial, causando a colisão entre os veículos e os danos materiais posteriormente apurados nos autos.

3.

O recorrente ANTÔNIO LUCAS BRITO SANTANA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuava em nome de sua comitente, PASQUALI & RIBEIRO. No mérito, sustenta ausência de culpa, sob o fundamento de que a placa de parada obrigatória estaria obstruída. A recorrente UNIDAS LOCADORA S.A., por sua vez, também alega ilegitimidade passiva, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 492 do STF e a prevalência de cláusula contratual que atribui responsabilidade exclusiva ao locatário.

4.

As preliminares não merecem acolhimento. A responsabilidade da locadora perante terceiros decorre da Súmula 492 do STF, sendo inoponível à vítima cláusula contratual restritiva de responsabilidade. De igual modo, o fato de o condutor estar a serviço de comitente não afasta sua responsabilidade pessoal pelo ato ilícito, podendo a vítima acionar qualquer dos corresponsáveis.

5.

No mérito, a sentença não comporta reparos. O próprio recorrente ANTÔNIO LUCAS BRITO SANTANA admitiu, no boletim de ocorrência, que trafegava pela via secundária e adentrou a via preferencial sem observar a sinalização, vindo a atingir o veículo do recorrido.

6.

Ainda que houvesse obstrução parcial da placa de “PARE”, tal circunstância não afasta a culpa do condutor, pois o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro impõe prudência especial ao se aproximar de cruzamentos, com dever de reduzir a velocidade e assegurar a passagem de quem trafega na via preferencial.

7.

Assim, evidenciada a culpa do condutor pela invasão da via preferencial, subsiste o dever de indenizar. A responsabilidade solidária da UNIDAS LOCADORA S.A. decorre da condição de proprietária do veículo, nos termos da Súmula 492 do STF.

8.

Quanto aos danos materiais, a sentença observou os elementos de prova constantes dos autos, reconhecendo apenas os prejuízos efetivamente comprovados, inclusive franquia securitária, despesas com reboque e perda do bônus do seguro, em conformidade com o artigo 944 do Código Civil.

9.

Os recorrentes não apresentaram argumentos ou provas aptos a infirmar a conclusão adotada na origem.

10.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO SERVIDOR CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01/08/2024, quando o veículo da autora foi abalroado por veículo oficial Fiat Strada, conduzido por servidor municipal que, ao ingressar bruscamente na via, colidiu com automóvel da reclamante, causando prejuízos de R$ 4.466,26.

O Município sustenta ausência de nexo causal, eventual culpa concorrente ou culpa exclusiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva do servidor condutor do veículo oficial, de modo a atrair a responsabilidade civil objetiva do Município; e (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais decorrentes do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório evidencia que a reclamante trafegava em via preferencial, enquanto o veículo oficial invadiu a pista de rolamento, dando causa direta ao acidente, circunstância não impugnada especificamente pelo Município, aplicando-se a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

O Município não comprova a alegada culpa exclusiva da vítima nem a existência de culpa concorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe compete quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC).

A conduta do servidor caracteriza violação aos arts. 28, 34 e 36 do CTB, pois ao ingressar na via não garantiu a preferência ao veículo que por ela trafegava, afrontando o dever de atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a invasão de via preferencial configura culpa exclusiva do condutor que a intercepta, não havendo falar em culpa da vítima que trafegava regularmente.

Comprovados os danos materiais por documentação idônea (IDs 327732418 a 327732422), estabelece-se o nexo causal entre a conduta ilícita e os prejuízos suportados pela autora, impondo-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A invasão de via preferencial pelo condutor de veículo oficial caracteriza culpa exclusiva do servidor e gera responsabilidade civil objetiva do município.

A ausência de impugnação específica sobre a dinâmica do acidente atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

Comprovados o acidente, a culpa do agente público e os danos materiais, é devido o ressarcimento integral dos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 373, I e II; CTB, arts. 28, 34 e 36; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27/01/2025; TJMT, N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22/07/2024.”
(N.U 1000891-05.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025).

11.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e
, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

12.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade para o recorrente ANTONIO LUCAS BRITO SANTANA nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026